Tribunal: TJDFT
Processo: 0734947-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734947-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE CONCEITO EM GESTAO CONDOMINIAL LTDA AGRAVADO: MARCELO GONCALVES DA SILVA, FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL, WALIKSON NUNES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LIFE CONCEITO EM GESTÃO CONDOMINIAL LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em ação de conhecimento 0719489-52.2024.8.07.0007 ajuizada por MARCELO GONÇALVES DA SILVA, WALIKSON NUNES MARTINS e FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia com pedido de antecipação de tutela ajuizada por FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL, MARCELO GONCALVES DA SILVA e WALIKSON NUNES MARTINS em desfavor de CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER e LIFE CONCEITO EM GESTAO CONDOMINIAL LTDA Os autores são legítimos proprietários de unidades autônomas no condomínio e afirmam que o subsíndico eleito tem as mesmas atribuições e responsabilidades atribuídas ao síndico, conforme expresso na Convenção. Ingressaram com a presente demanda para discutir a eleição do subsíndico do subcondomínio APART-HOTEL, bem como a assembleia que estabeleceu critérios para admissão de candidaturas a subsíndico, alegando que houve inúmeras irregularidades. Inicialmente, alegam que a assembleia do dia 22/07/2024 criou novos critérios para as candidaturas ao cargo de subsíndico, limitando o direito de participação do condômino-proprietário. Alegam que os critérios foram aprovados por uma média de 6,00% das frações ideais, conforme demonstra a ata da referida AGE, ou seja, bem distante dos 2/3 da totalidade, exigida pelo Código Civil, e pela própria Convenção. Alegam que a votação foi no mesmo dia (22/07/2024), e também no mesmo dia, foi publicado o edital de convocação da eleição, com data para 05/08/2024. Dizem que a abertura dos envelopes estava prevista para 01/08/2024, mas foi aberta antecipadamente no dia 26/07/2024. Afirmam que os requeridos abriram o prazo até o dia 25/07/2024 para inscrição, e a publicação do edital se deu no dia 22/07/2024, ou seja, que houve apenas 3 dias para candidatura. Em razão do narrado, pedem, em sede de tutela de urgência: 1) a suspensão dos efeitos da assembleia do dia 22/07/2024; 2) No que tange à assembleia do dia 05/08/2024, tendo em vista que o mandato da atual gestão (reeleita) finda-se em 31/08/2024, e que o prazo para convocação de nova assembleia é de 08 (oito) dias úteis, conforme cláusula 18.4, imprescindível a suspensão da eleição realizada, e dos critérios adotados, para que haja tempo hábil para convocação e nova eleição para subsíndico do apart-hotel, cuja convocação deverá ser publicada até o dia 21/08/2024. É o relatório. Decido. Conforme estabelece o artigo 1.351 do Código Civil: “Depende da aprovação de (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária.” Além disso, ressalto que a convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. No caso em análise, a alteração da convenção de condomínio, realizada através de Assembleia Geral Extraordinária, no tópico específico de requisitos para eleição do subsíndico, ocorreu através da aprovação de 6,11% a 7,15% dos condôminos (id. 207942927), não respeitando o quórum determinado em lei. Outrossim, a inobservância do prazo fixado na convenção de condomínio em sua cláusula 18.4, de 8 (oito) dias úteis, para a publicação das alterações realizadas demonstra o prejuízo dos autores em relação aos atos realizados pelos requeridos. Assim, há probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a suspensão dos efeitos das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas é medida que impõe. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA ELEIÇÃO DE NOVA DIREÇÃO DO CONDOMÍNIO. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO ANTERIOR. DÚVIDA QUANTO AO RESULTADO DA ASSEMBLEIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1 - Tutela de urgência. Suspensão da assembleia extraordinária. De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Probabilidade do direito. A dúvida quanto ao voto de um dos condôminos para destituição do síndico e eleição de nova administração, considerando o placar apertado e possível empate na votação, bem como necessidade de instrução processual para análise das procurações de boa parte dos votantes, demonstra a plausibilidade do direito para suspender os efeitos da assembleia extraordinária. 3 - Perigo de dano. Reversibilidade da medida. A inobservância do devido processo legal na eleição da nova gestão demonstra perigo de dano. Além disso, há reversibilidade da medida caso seja dado provimento a pretensão da agravante, reestabelecendo a gestão vencedora da ata da assembleia extraordinária. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. 4 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1781471, 07325113820238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/07/2024, bem como da eleição para subsíndico do apart-hotel (AGE 05/08/2024). Confiro à presente decisão força de mandado. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. ( )” (ID 208006232 na origem). Nas razões recursais (ID 63139837), LIFE CONCEITO EM GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, ora agravante, afirma que as assembleias extraordinárias realizadas em 22/7/2024 e 5/8/2024 foram conduzidas “rigorosamente de acordo com a Convenção de Condomínio, garantindo a legalidade e transparência de todos os atos praticados” (ID 63139837, p. 6). Alega que “os requisitos estabelecidos para a candidatura ao cargo de subsíndico, pessoa física, têm como principal objetivo garantir que os candidatos possuam as qualificações e a idoneidade necessárias para o exercício eficiente e seguro das funções” (ID 63139837, p. 7). Sustenta que “Dado o porte e a complexidade administrativa do Condomínio Tagua Life Center, fez-se mister desdobrar os critérios de elegibilidade elencados na Convenção Condominial, que não tem (e nem deveria ter) a pretensão de esgotar, em minúcias, os requisitos exigíveis para desempenho da sindicatura. Essas filigranas, com efeito, competem, sem qualquer dúvida, à Assembleia Geral” (ID 63139837, p. 9). Argumenta que “a jurisprudência pátria, em diversas oportunidades, já lançou luzes sobre a desnecessidade de quórum qualificado para as deliberações que especificam as determinações convencionais sem, no entanto, alterá-las, como no caso dos autos” (ID 63139837, p. 10). Esclarece que a “plausabilidade do direto se encontra a miúde nas linhas acima, ao passo em que o perigo da demora se justifica na iminente vacância da administração do subcondomínio apart-hotel, porquanto a gestão em curso termine seu mandato no dia 31/08/2024, não se revelando viável a substituição nos termos convencionais, vez que suspensos os efeitos da assembleia que também elegeu o Conselho Consultivo e a norma condominial não estabeleceu regra sucessiva para o suprimento da vacância” (ID 63139837, p. 15). Requer ao final: “( ) roga a agravante que, uma vez deferida a antecipação de tutela recursal nos termos acima, se conheça e dê provimento aos presente agravo de instrumento para reformar a decisão atacada, para confirmar os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Tagua Life Center, realizada no dia 22/07/2024, que estabeleceu os critérios de elegibilidade para os postulantes ao cargo de subsíndico, bem como convalidar a eleição para subsíndico do apart-hotel do Condomínio Tagua Life Center, levada a efeito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/08/2024” – ID 63139837, p. 16. Preparo recolhido (ID Num. 6313984-45). É o relatório. Autos conexos ao AGI 0734849-48.2024.8.07.0000. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida parcialmente liminar em favor dos autores/agravados (ID 208006232 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente LIFE CONCEITO EM GESTÃO CONDOMINIAL LTDA o prosseguimento do feito de origem, afastando a suspensão determinada na origem em relação ao que decidido nas assembleias gerais extraordinárias realizadas em 22/7/2024 e 5/8/2024. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, os autores/recorridos MARCELO GONÇALVES DA SILVA, WALIKSON NUNES MARTINS e FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL buscaram tutela de urgência para o fim de suspensão de duas assembleias: i) da eleição para subsíndico, realizada em 5/8/2024; ii) e suspensão do que definido como requisitos para o cargo, realizada por assembleia em 22/7/2024. Narraram que na Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 22/7/2024 foram criados requisitos para o cargo de subsíndico, requisitos que denominam abusivos e desarrazoados, e com exíguo prazo para apresentação dos documentos exigidos: certidão de antecedentes criminais emitido pela PCDF, apresentação de apólice de seguro no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), comprovação de experiência prévia em gestão de condomínio de no mínimo 2 anos, com apresentação de atas de assembleia de prestação de contas no mesmo período. Afirmaram que a criação dos requisitos configura alteração na Convenção do Condomínio, que já prevê os requisitos para exercício do cargo de subsíndico, e que 6% (seis por cento) dos condôminos presentes na assembleia significa percentual insuficiente para aprovar tal modificação, que exige quórum qualificado de 2/3 (dois terços). Sustentaram que a eleição realizada na assembleia seguinte, 5/8/2024, foi viciada, já que rejeitadas as candidaturas de proprietários e da síndica profissional, habilitando somente a empresa ré (a agravante) para o cargo de subsíndico, e que, na votação eletrônica, foram inseridos votos manuais de um mesmo IP “sem a demonstração da manifestação da vontade do respectivo morador”. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos das assembleias, objeto de questionamento pelos autores. E a agravante não trouxe elementos suficientes a afastar o que bem definido pelo juízo a quo: “a alteração da convenção de condomínio, realizada através de Assembleia Geral Extraordinária, no tópico específico de requisitos para eleição do subsíndico, ocorreu através da aprovação de 6,11% a 7,15% dos condôminos (id. 207942927), não respeitando o quórum determinado em lei” e ainda configurada “a inobservância do prazo fixado na convenção de condomínio em sua cláusula 18.4, de 8 (oito) dias úteis, para a publicação das alterações realizadas demonstra o prejuízo dos autores em relação aos atos realizados pelos requeridos”. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora